Tribunal: TJDFT
Processo: 0728955-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DE CRIME ENQUANTO CUMPRIA PENA. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS COMINADAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
1. É inviável a absolvição do réu quando o conjunto probatório coligido para formação da condenação mostra-se harmonioso e coeso.
2. O depoimento de testemunha policial corroborado por elementos probatórios constantes dos autos, como a filmagem da traficância e o depoimento extrajudicial do usuário, autorizam a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.
3. É impossível a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 quando o conjunto probatório amealhado para condenação pelo crime de tráfico de drogas se mostra harmonioso e coeso.
4. Deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da LAD, uma vez que que a prática da traficância se deu em quaisquer dos locais enumerados no dispositivo legal, sendo dispensável que o comércio ilícito tinha por alvo os frequentadores do lugar.
5. O agente que se encontra em cumprimento de pena e comete um novo delito revela ausência de comprometimento com o sistema de justiça, mais especificamente, com a finalidade da ressocialização da pena, sendo idônea a valoração negativa da conduta social na primeira fase da fixação da pena.
6. Mantém-se a prisão cautelar do réu que permaneceu preso durante todo o trâmite processual e não houve qualquer alteração fática relevante em relação aos requisitos e motivos da sua custódia cautelar para garantia da ordem pública (artigo 387, § 1o, do CPP).
7. Apelação não provida.